Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-87.2017.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-87.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA - CPF: 006.809.193-17 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), KIRTON SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 477, § 1.o DO CPC/15 – OFENSA AO PRINCÍPRIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 477, § 1.o do CPC/15, “
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
”.

Embora o Recorrido tenha se manifestado (ID. 39589625), nota-se que não houve intimação acerca da juntada desse laudo (ID. 39589623), de modo que a Seguradora foi obstada de se pronunciar sobre a conclusão do perito, bem como sobre as respostas aos quesitos.

Diante da imprescindibilidade do laudo pericial para dirimir a controvérsia e, não tendo sido oportunizado ao Recorrente manifestar-se sobre o documento, tem-se caracterizado o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados no art. 5o, LV, da CF/88.

Nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado o contraditório à Seguradora em relação ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000931-87.2017.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BRADESCO SEGUROS S/A.

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Cobrança de Contrato de Seguro c/c Dano Moral
ajuizada por
FRANCISCO DAVID DE LIMA PEREIRA
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária em R$ 123.313,98 (cento e vinte e três mil, trezentos e treze reais e noventa e oito centavos), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a constatação da incapacidade inequívoca.

Ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 80% (oitenta por cento) a cargo da parte Requerida e 20% (vinte por cento) a cargo da parte Autora.

Inconformada, a Instituição Recorrente alega, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado ao não ser intimado para manifestar acerca do laudo pericial, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa, bem como gera nulidade da sentença.

No mérito, sustenta que o Recorrido é portador de doença degenerativa, a qual não detém cobertura securitária e que também inexiste comprovação da invalidez funcional permanente e total do Apelado.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39589634.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020